Tribunal: TCU
Processo: 018.719/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto ante o Acórdão 2.703/2024-TCU-Primeira Câmara, que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os solidariamente ao pagamento de débito e aplicando-lhes multa por não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais repassados no âmbito de contrato de subvenção econômica firmado para execução do projeto Torpedo  Mídia Tridimensional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Miranda e Moreira Ltda., Gilson de Miranda Freire e Rejane Moreira Maciel Freire ante o Acórdão 2703/2024-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus, proferido nestes autos de Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos por Miranda e Moreira Ltda., Gilson de Miranda Freire e Rejane Moreira Maciel Freire e dar-lhes provimento parcial para, em substituição à autorização contida no item 9.4 do Acórdão 2703/2024-TCU-Primeira Câmara , autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 60 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e à Financiadora de Estudos e Projetos.